Tribunal: STF
Processo: ARE 1266300
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. Auxiliar em Saúde – enfermagem. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. HORAS EXTRAS. equiparação de eventual sobrejornada ao serviço extraordinário. conversão em VPNI da diferença mensal e pagamento do saldo. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA. CRFB/88 E LODF. INOCORRÊNCIA DE CARGA HORÁRIA VARIÁVEL. SUBSUNÇÃO. SV 37. SÚMULA 14 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Na origem, servidora pública aposentada em cargo da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal ajuizou ação ordinária, narrando que cumpria jornada semanal de 40 (quarenta) horas, oportunidade em que constatou a inexistência de equiparação da hora trabalhada com a dos profissionais que não a observam, situação que violaria o princípio da isonomia. Dessa feita, busca a equiparação de eventual sobrejornada ao serviço extraordinário e a conversão em VPNI da diferença mensal e pagamento do saldo.
    2. A Constituição da República impõe a observância ao princípio da legalidade e a impossibilidade do Poder Judiciário de substituir o Legislador em seu múnus legiferante, no tocante a possibilidade de criar direitos e garantias aos servidores públicos.
    3. As gratificações pagas aos servidores públicos por serviços extraordinários (horas extras) possuem natureza jurídica peculiar que não podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, consoante dicção da Carta Maior e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
    4. Não se enquadra como carga horária variável, previsto no art. 41, § 7º, da LODF, a hipótese em que o servidor faz opção por regime de 40 horas semanais, eis que optou por este regramento e não pelo de jornadas de trabalho diversas, seja de 20, 30 ou 40 horas semanais, no qual estaria configurada a carga horária variável.
    5. Nos termos da Súmula 14 do TJDFT, "os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013."
    6. Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos semelhantes ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.128.265-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/9/18; ARE nº 1.204.733/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/6/19; ARE nº 1.263.315/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/4/2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente